Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728110-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA CIRURGICA DE TAGUATINGA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JANDERSON ALMEIDA AGRAVADO: DAYANE MACHADO DESPACHO Admissível o presente agravo de instrumento, interposto de decisão declinatória da competência, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-ré, pois a petição inicial ainda não foi recebida. Intime-se. Oficie-se. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora